Tribunal: STF
Processo: AI 729071
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-12
Data de publicação: 2009-05-12

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo regimental. Petição transmitida via
   fac-símile. Divergência da versão original. Incognoscibilidade.
   Não se conhece de agravo regimental cuja petição transmitida via
   fac-símile não coincida com a original.